Tribunal: TJMT
Processo: 1043851-39.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043851-39.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[HIPOLITO AMANCIO BORGES - CPF: 206.118.031-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA E DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REVISÃO DE CLÁUSULAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA

- RECURSO DESPROVIDO

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1043851-39.2018.8.11.0041

APELANTE: HIPÓLITO AMÂNCIO BORGES

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HIPÓLITO AMÂNCIO BORGES
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, Dr. Alex Nunes de Figueiredo, lançada nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Nulidade de Cláusula Abusiva c/c Danos Morais no 1043851-39.2018.8.11.0041, que julgou improcedentes os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o do CPC, ficando, pois, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte autora, que somente poderão ser executadas em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, e o credor provar a alteração no estado de hipossuficiência do autor, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso visando a reforma da sentença de improcedência, alegando, para tanto, que
“na inaugural fora amplamente argumentado e demonstrado que as instituições bancárias não devem se ater à taxa de juros remuneratórios de 12% ao ano, mas sim a uma taxa média de mercado, estabelecida inclusive pelo Banco Central, a fim de que não haja abusividades frente aos consumidores e nem desequilíbrio econômico em relação às demais instituições.”

Diz que as taxas aplicadas em ambos os contratos celebrados por ambas as partes estão acima da média em mais de 50%, por isso, requer que sejam reduzidos os juros ao patamar da média de mercado, de modo a declarar iníqua e abusiva as cláusulas contratuais que estabelecem juros excessivos, pelo que pede o provimento do recurso, com a reforma da sentença na forma da fundamentação supra, bem como que seja isento ou suspenso do pagamento das custas e honorários advocatícios, em virtude de ser assistido pela Defensoria Pública.

Contrarrazões ofertadas no id. 54419549.

Não houve o recolhimento do preparo, ante o estado hipossuficiente da parte autora.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o cerne da questão é verificar o acerto ou não da sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos autorais, no que concerne a revisão dos contratos entabulados entre as partes, especificamente se os juros remuneratórios cobrados são abusivos.

Consta dos autos que

o apelante formalizou contrato de empréstimo pessoal sob o no 265.394.960, no valor de R$ 3.321,17 (três mil trezentos e vinte e um reais e dezessete centavos) para o pagamento a ser realizado em 40 (quarenta) parcelas mensais de R$ 216,97 (duzentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos, sendo que a taxa de juros contratada foi de 5,58% a.m e 91,85% a.a.

Afirma que no mês de abril de 2015 efetuou um novo empréstimo pessoal no 281.999.587 no valor de R$ 1.033,88 (mil e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) em 40 (quarenta) parcelas de R$ 83,61 (oitenta e três reais e sessenta e um centavos), sendo que a taxa de juros cobrada era na ordem de 7.56% a.m e 139,77% a.a.

Em face desses argumentos, argumenta que os juros foram contratados com abusividade, vez que estão acima da taxa média de mercado, razão pela qual, pugnou pela procedência dos pedidos iniciais para reconhecer a abusividade dos juros aplicados, bem como que seja determinada a compensação entre os valores adimplidos, com a repetição de indébito do montante pago a maior e condenação da instituição bancária ao pagamento do dano moral.

A requerida, devidamente citada, apresentou contestação no id. 18591851, alegando a validade do pacto firmado entre as partes e a ausência de abusividade e onerosidade, devendo prevalecer a vontade das partes, rogando pela improcedência do pleito

inicial.

Após regular instrução do feito, o magistrado julgou improcedentes os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o do CPC, ficando, pois, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte autora, que somente poderão ser executadas em até 05 (cinco) anos, e se restar comprovada a alteração no estado de hipossuficiência do autor, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Inconformado, o recorrente
HIPÓLITO AMÂNCIO BORGES

defende que os juros remuneratórios pactuados estão acima da taxa média de mercado, por isso, requer a redução de acordo com a taxa média de mercado.

Pois bem. No que se refere aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

Na hipótese dos autos, como bem aventado na sentença recorrida, é certa a aplicação do Código do Consumidor às instituições financeiras, por força da Súmula 297 do STJ, de modo a verificar eventual abusividade perpetrada.

De acordo com a cédula de crédito bancário acostada no id.
54419524, tem-se que os
juros remuneratórios
aplicados foram na ordem de 5,58 %
a.m.
, tendo a mesma sido perfectibilizada na data de
12.08.2014
, ao passo que a taxa média de juros de mercado, apurada pelo BACEN, praticados para operação da mesma espécie e no mesmo período contratualizado, era de
3,18% a.m.
, conforme se confirma pelo documento anexo no Id
. 54419523.

Ademais, em análise a cédula de crédito bancário no 54419524, observa-se que os juros remuneratórios aplicados foram na ordem de
7,56% a.m
,
ao passo que a taxa média do mercado na mesma época da contratação do empréstimo foi de
3,37%,
conforme id. 54419523.

Assim, a

incidência de juros tal como prevista no contrato
não
coloca o consumidor em situação de desvantagem exagerada, máxime porque pactuada em índice próximo ao da taxa de mercado à época para a contratação. Logo,
não evidenciam abusividade
”.

Como bem consignado pelo magistrado

“convém lembrar a Súmula 382, do STJ, com o seguinte teor: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica a abusividade”. Portanto, não podem ser reputados excessivo frente às taxas médias praticadas pelo mercado financeiro em geral à época, embora superiores à taxa almejada pelo Autor.

Portanto, considerando que o apelante recorreu com o objetivo de impugnar os juros remuneratórios, no caso em análise, entendo que não há que se falar em abusividade de juros, de acordo com a fundamentação supra, pelo que deve a sentença de improcedência ser mantida.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO –
JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO PARA O MESMO TIPO DE CONTRATAÇÃO – MORA DEBENDI CONFIGURADA
– ENCARGO EXCESSIVO NA NORMALIDADE CONTRATUAL – RECURSO NAO PROVIDO A fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual pactuado (Súmula n. 382 do STJ). Todavia, demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a revisão para reduzi-los à taxa média praticada pelo mercado para a mesma espécie contratual. Consoante a orientação do STJ no incidente de recurso repetitivo Resp. 1061530/RS, o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.”

(TJMT Apelação cível 38781/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019)

“REVISIONAL CONTRATUAL – EMPRESTIMOS BANCÁRIOS –
JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A TAXA MÉDIA DE MERCADO
– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA MANTIDO NA FORMA PACTUADA – EXCLUSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – REPETIÇÃO DE INDEBITO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO EM PARTE PROVIDO. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ.
É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada.
In casu, a instituição financeira não apresentou os contratos entabulados entre as partes, descumprindo determinação judicial, de modo que é imperiosa a limitação da taxa de juros à média de mercado. É vedada a comissão de permanência cumulada com outros encargos. O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples.”

(TJMT Apelação cível 0000900-85.2016.8.11.0051, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença de primeiro grau, na forma da fundamentação supra.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, é cabível a majoração dos honorários recursais,

de R$ 5.000,00 para 5.200,00, nos termos do
art. 85, §11 do CPC, contudo, resta suspensa a sua inexigibilidade por ser o autor beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020